Tribunal: TJBA
Processo: 8003285-38.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003285-38.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: LUCIMARIO PEREIRA DE BRITO

Advogado(s)
:
CRISTHIAN AZEVEDO SANTOS SILVA

II A/III L

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE APLICADA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 312/STJ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I - A teor da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

II - Evidenciado que o Apelante não logrou comprovar a regular notificação da imposição da penalidade à parte recorrida, após o indeferimento da defesa prévia, impositiva é a anulação do auto infracional nº 457755 e do débito dele decorrente, como bem decidido pela sentença.

III - A simples existência de multa posteriormente anulada, sem comprovação de apreensão do veículo ou impedimento ao licenciamento, não ultrapassa os limites do aborrecimento ordinário, motivo da reforma parcial da sentença apenas para afastar a condenação do Réu ao pagamento de indenização, a título de dano moral.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8003285-38.2021.8.05.0154
, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figura como
Apelante
o MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como
Apelado
LUCIMARIO PEREIRA DE BRITO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA